Tribunal: CARF
Processo: 18470.730874/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730874/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.709 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
WALTER DA SILVA BENTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Preclui-se o direito de defesa trazidos após o recurso voluntário. O limite da
lide circunscreve-se aos termos da impugnação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que veicula inovação recursal, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730874/2015-17
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730874/2015-17

A notificação de fls. 5/9 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário suplementar de R$ 10.056,84. A exação originou-se
da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2013 (entregue em 30/03/2013),
mediante a qual se constatou a dedução indevida de despesas médicas na monta de R$
28.899,66, declarada como paga à Unimed-Rio (R$ 10.899,66) e à Flávia Carvalho
Bentin (R$ 18.000,00), em face da motivação exposta à fl. 7:

O notificado apresentou a impugnação de fls. 2/3, na qual aduziu em resumo que:
1 - no tocante à comprovação dos pagamentos realizados à profissional de saúde, houve
apresentação dos extratos bancários que aparentemente não foram objeto de apreciação
por parte da autoridade revisora, sendo que a documentação oferecida comprova as
despesas ocorridas;
2 - em relação à Unimed-Rio, embora esteja "em nome da empresa Aliança Imóveis
Ltda, insta ressaltar que dito plano de saúde é empresarial, tendo como beneficiários o
impugnante, sua esposa e filha, ..." conforme demonstrativo anexo.
Para amparo de suas alegações, o impugnante fez colacionar os elementos de fls. 10/33.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme Acórdão
09-64.832 prolatado pela 4a Turma da DRJ/JFA.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
b) os documentos apresentados comprovam que o recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde.
Após a interposição do recurso voluntário, em 22/10/2021, o recorrente anexa
cópia de processo de concessão de isenção de retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF por ser portador de doença grave que tramitou perante o INSS, datado de 02/04/2014.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a aplicação da isenção de Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF aos portadores de doença grave, na forma da lei 9250/95, assim como a possibilidade de
dedução de despesas médicas e a respectiva comprovação do seu efetivo pagamento.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730874/2015-17

Em relação à alegação de isenção de IRPF, importante consignar que tal
argumento não foi veiculado em impugnação e recurso voluntário, tornando-se matéria preclusa
(§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72). A manifestação de 22/10/2021, fora do prazo, não
permite o seu conhecimento.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na impugnação, logo a decisão de primeira instância se limitou a
discorrer apenas a respeito da ausência de prova do direito alegado, conforme os elementos
existentes da exordial.
Com efeito, os julgadores de primeiro grau não foram instados a se manifestarem
a respeito da isenção baseada em doença grave. Consequentemente, não há que se falar em
constituição de lide no tocante a matéria de defesa não trazida na impugnação, mas que veio aos
autos somente após o recurso voluntário em razão da preclusão. A preclusão encontra
fundamento no art. 303 do CPC:
Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I-relativas a direito superveniente;
II­competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III-por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo
Além do que, o Decreto n.o 70235/72 dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, com fundamento neste artigo somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão. Ora, para o
conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista coerência entre a impugnação e
o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que este busca a reforma
da decisão denegatória do seu pedido formulado conforme os contornos estabelecidos pela
impugnação.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam
na impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido
o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a impugnação
configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora impugnada apenas em
segundo grau.
Portanto, não há como se conhecer da matéria relacionada à doença grave. Mesmo
que se conhecesse a matéria, é mister observar que o laudo de fl. 84 é datado de 02/04/2014, ou
seja, não se aplicaria ao exercício 2013, considerando que o campo reservado para indicar desde
quando o requerente era portador da doença está em branco.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730874/2015-17

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação do efetivo
pagamento e a comprovação de que tenha arcado com o desembolso do plano de saúde de
tomador pessoa física, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento. A ausência de comprovação do pagamento e justificativa para tomada do serviço
como pessoa física caracterizam-se como ponto fulcral motivador do lançamento, mas o
interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo de toda a lide.
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da existência de serviços prestados em seu favor, como já indicado
corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, passa a compor as
razões de decidir da presente:

Aduziu o impugnante que entregou extratos bancários para exame por parte da
autoridade revisora que não foram analisados antes do lançamento. Independentemente
desse questionamento, cabe frisar que tal análise seria passível de ocorrer nesta fase de
julgamento, contudo, melhor sorte não assiste ao contribuinte nesse mister, uma vez que
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.709 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730874/2015-17

tais elementos, no caso em concreto, nada comprovam acerca dos pagamentos de
despesas médicas, conforme adiante se revela.
Em relação à psicóloga Flávia Carvalho Bentin não se denota qualquer correlação
plausível entre os valores e datas de emissão dos recibos de fls. 12/17 com os débitos
(saques e transferências) presentes nos extratos de fls. 22/33, o que afasta alguma
pretensa comprovação de efetivo pagamento por esse meio, contudo no entendimento
deste relator isso não seria o mote principal para a aludida glosa. Isso porque é
inverossímil que uma filha, como a situação em espécie, preste serviço profissional
de atendimento psicológico ao pai.
Cabe ainda revelar que ao se compulsar a DAA/2013, entregue pela referida
profissional, constam como rendimentos recebidos de pessoa física os mesmos valores
constantes dos recibos, o que sugeriria ser o pai seu único cliente, corroborando com o
sentimento da inexistência da aludida despesa na monta de R$ 18.000,00. O fato de não
ser vedada a prestação de serviços entre familiares não autoriza a burla acintosa à
administração pública, em especial à fazendária.
No tocante aos supostos pagamentos à Unimed-Rio, o "Demonstrativo Analítico
Faturamento Anual", às fls. 18/21, revela, nos termos já expostos pela autoridade
revisora, tratar de plano empresarial, vinculado à pessoa jurídica Aliança Imóveis Ltda.
O questionamento, contudo, não fora saneado pelo contribuinte porquanto dos
elementos trazidos não há qualquer demonstração de que os pagamentos ao plano de
saúde vinculados ao contribuinte foram efetivamente por esse suportados. Para os
importes em foco, no total anual de R$ 10.899,66, também não se encontra correlação
de datas e montas com os débitos presentes nos extratos bancários de fls. 22/33.
Em assim sendo, é de se manter as aludidas glosas uma vez que não se revelaram
presentes os requisitos previstos nos arts. 73 e 80 do RIR/1999, para que o interessado
pudesse usufruir da dedução de despesas médicas pleiteada em sua DAA/2013.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte que veicula inovação recursal, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 105
DF CARF MF
Original